Tribunal: TJDFT
Processo: 0721694-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721694-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo José dos Santos, representado por Célia Cardoso dos Santos (irmã), contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. A representante de Paulo José dos Santos, Sra. Célia Cardoso dos Santos, alega que: 1) sua renda liquida é de R$ 5.830,20, tendo em vista os descontos em relação a empréstimos, imposto de renda e auxilio saúde; 2) ao examinar os contracheques de fevereiro, março e abril, percebe-se que os gastos beiram o limite de seus rendimentos, sendo que no mês de abril a somatória dos gastos totalizou R$ 5.658,03, sobrando de saldo positivo R$ 172,17; 3) não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com razão. Vislumbro a probabilidade do direito, uma vez que a requerente, Célia Cardoso dos Santos, comprovou, através dos extratos de sua conta e demais documentos trazidos aos autos, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Também presente o risco de dano, em decorrência da possibilidade da ação ser extinta caso não seja efetuado o pagamento das custas iniciais. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à autora. À Secretaria da 4a Turma Cível para que altere o nome da agravante, devendo constar, de acordo com a ação originária (ID 61825462), no polo ativo, Célia Cardoso dos Santos. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator